Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740636-60.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, VALMIR CASTRO BATISTA APELADOS: VALMIR CASTRO BATISTA, ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações principal e adesiva interpostas contra sentença do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 140888795), em ação de conhecimento movida por Valmir Castro Batista em desfavor de ADM Administradora de Benefícios Ltda. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. No Id 46805949, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Pleitearam, ainda, a dispensa de recolhimento das custas finais, na forma prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, bem como expressamente renunciaram ao prazo para interpor recurso, requerendo o imediato trânsito em julgado. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pelo réu e adesivamente pelo autor. Apesar disso, as partes, através de seus patronos, informam ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 46831372). O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram uma à outra plena quitação das obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele, bem como desistiram de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito das apelações interpostas. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e os recorrentes desistiram de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide, especialmente com relação à isenção das custas pleiteada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO às apelações, porque as julgo prejudicadas. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora